Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIFERENÇAS EM CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA. TEMA 1.150 DO STJ. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.300 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má-gestão em conta PASEP. Pretensão ajuizada mais de 10 anos após o saque ocorrido por ocasião da aposentadoria do titular da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão de ressarcimento por diferenças na conta PASEP; e (ii) saber se deveria ter havido suspensão do processo em razão do Tema 1.300 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do prazo prescricional decenal, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ, com termo inicial na data em que o titular toma ciência do desfalque na conta, usualmente no momento do saque.
4. O termo inicial é a data do saque, em 06/05/2003, quando o titular teve acesso aos valores. A alegação de que a ciência só teria ocorrido com a obtenção de extrato bancário em 2024 não afasta a presunção de conhecimento com o saque, dado o extenso prazo prescricional e a ausência de justificativa plausível para a inércia.
5. Inaplicabilidade do Tema 1.300 do STJ ao caso concreto, dado o reconhecimento da prescrição, que precede a discussão sobre o ônus da prova quanto aos débitos na conta PASEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalque em conta PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data do saque ou da ciência do saldo."; " 2. A suspensão do processo em razão do Tema 1.300 do STJ não é aplicável quando reconhecida a prescrição da pretensão autoral.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJDFT- (Acórdão 1950157, 0737001-66.2024.8.07.0001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 07/12/2024.). (Acórdão 1881158, 0704791-98.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024).